Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014417-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GENILSON DOS SANTOS RAMOS - CPF: 052.889.361-02 (ADVOGADO), SUZANE LIRA MOTTA - CPF: 016.669.071-62 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (AGRAVADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano diante da constatação de taxas de juros remuneratórios fixadas em patamares consideravelmente superior à taxa média de mercado, de rigor a concessão da tutela antecipada para limitação das taxas à média mercadológica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014417-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUZANE LIRA MOTTA

AGRAVADA:

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUZANE LIRA MOTTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA (proc. n. 1002054-47.2025.8.11.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a redução da taxa de juros aplicadas nos contratos em discussão.

Em suas razões, aduz que “
Nos períodos de concessão dos empréstimos, constatou-se que as taxas de juros aplicadas nos contratos estavam até duas vezes acima da média praticada no período. A taxa média apurada pelo Banco Central foi de 1,73% ao mês e 22,88% ao ano (contratos nº 170893 e nº 21500), e de 1,82% ao mês e 24,16% ao ano (contratos nº 271873 e nº 275582)
”, evidenciando a cobrança de juros abusivos.

Afirma que “
é flagrante a condição de endividamento narrada na petição inicial da ação originária, como presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento da AGRAVANTE e de sua família pelo transcurso do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda
”, haja vista que “
os descontos mensais da forma realizada pelas agravadas prejudica de sobremaneira toda organização financeira da AGRAVANTE
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma do
decisum
, para que seja determinada a adequação dos descontos dos juros contratos de empréstimos consignados para a taxa média apurada pelo BACEN.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 291979392).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUZANE LIRA MOTTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA (proc. n. 1002054-47.2025.8.11.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a redução da taxa de juros aplicadas nos contratos em discussão.

Pois bem.

O recurso merece acolhimento, senão vejamos.

Conforme quadro colacionado sinóptico colacionado na peça recursal, a demanda tem por objeto quatro contratos de empréstimos consignados firmados pela Autora/Agravante, quais sejam:

Os dois primeiros contratos (n. 170893 e 21500) possuem taxas de juros de 4.7000% mensal e 73,5243% anual quando, à época das contratações, conforme tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de juros era de 1,73% mensal e 22,88% anual
(Ids. 186342969 e 186342970 dos autos de origem).

Por sua vez, os dois últimos contratos (n. 271873 e 275582)

possuem taxas de juros de 4.1000% mensal e 61,9604% anual quando, à época das contratações, conforme tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de juros era de 1,82% mensal e 24,16% anual (Ids. 187427898 e 187427899 dos autos de origem).

Como se vê, os juros remuneratórios fixados nas avenças representam um patamar consideravelmente elevado em relação à taxa média de mercado, pelo que se verifica a plausibilidade do direito alegado.

Outrossim, é evidente o risco de dano à Agravante em decorrência do prejuízo financeiro suportado pelos descontos, mês a mês, de parcelas com juros abusivos, ao passo que prejuízo algum se verifica à Agravada com a imediata limitação dos juros, na medida em que poderá cobrar a diferença de recebimento ao final da lide, caso sagra-se vencedora.

Logo, demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da antecipação de tutela postulada na origem, de rigor a reforma da decisão.

Nesse sentido, colaciono julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, sob o argumento de que os juros remuneratórios, fixados são abusivos. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, a fim de suspender as cobranças realizadas em benefício previdenciário. III. Razões de decidir. 3. O STJ, no julgamento do REsp n 1.061.530, firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, mas admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade. 4. No caso em tela, os juros remuneratórios fixados em 15,43% ao mês representam um patamar consideravelmente elevado em relação à taxa média de mercado, de 5,76% ao mês, o que, em princípio, indica a plausibilidade do direito alegado. 5. Ademais, a jurisprudência, em casos análogos, tem reconhecido a abusividade de juros superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que se aplica à hipótese vertente. 6. Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advêm dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira. 7. Verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo de Instrumento provido para conceder a antecipação de tutela postulada, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspender as cobranças realizadas em benefício previdenciário e que se abstenha de incluir o nome nos cadastros de proteção ao crédito. Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar consideravelmente superior à taxa média de mercado, em ação revisional de contrato bancário. 2. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças realizadas e impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n 1.061.530; TJMT, N.U 1020643-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024; TJ-MS - APL: 08398745820148120001 MS 0839874-58.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019 (N.U 1027121-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para deferir a tutela de urgência e limitar a taxa de juros nos Contratos n. 170893 e 21500, de 4.7000 % a.m e 73,5243 a.a, para 1,73 a.m e 22,88 a.a, e nos Contratos n. 271873 e 275582, de 4.1000 %, a.m e 61, 9604 % a.a, para 1,82 a.m e 24,16 a.a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025